Tribunal: STF
Processo: RE 234918
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 40, § 4º, 
   DA CONSTITUIÇÃO. PROCURADORES APOSENTADOS MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
   GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI 7.613/1995.
É irrelevante, para 
   o presente caso, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 
   3º, e do art. 4º, da lei municipal 7.613/1995. Na origem, o 
   fundamento da ação é a regra de extensão prevista no art. 40, § 4º, 
   da Constituição (redação originária).
Fixado, com base na prova nos 
   autos e no disposto na legislação municipal, que a gratificação de 
   produtividade tem caráter geral quanto aos servidores da ativa, não 
   há violação ao art. 40, § 4º, da Constituição na decisão judicial 
   que determina sua extensão aos aposentados. 
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.